Tribunal: TJES
Processo: 5000344-86.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: TAMARA SANTOS SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Espírito Santo contra Decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em virtude de suposto erro médico no atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que culminou no óbito da filha da Autora. A Decisão de origem deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Requerente (artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil) e declarou a preclusão do direito do Estado à produção de prova testemunhal por não apresentação prévia do rol respectivo. O Recorrente busca a reforma da Decisão para afastar a preclusão da prova oral e reverter a distribuição dinâmica do ônus probatório probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (I) definir se ocorre a preclusão do direito à produção de prova testemunhal quando a parte deixa de apresentar o respectivo rol antes da prolação de Decisão de saneamento que efetivamente defira a produção da prova oral; e (II) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em face de Ente Público e Hospital conveniado, em Ação Indenizatória por erro médico, sob a justificativa de hipossuficiência técnica e informacional da Autora e de melhor aptidão probatória dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz da norma que ressai do artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, infere-se que a sistemática processual civil subordina a apresentação do rol de testemunhas ao prévio deferimento judicial da prova oral requerida, de modo que o prazo procedimental comum apenas se inaugura após a intimação da Decisão de saneamento e organização do processo que defere a produção da prova testemunhal, inexistindo preclusão caso a omissão ocorra em momento anterior.

4. A distribuição dinâmica do encargo probatório revela-se juridicamente hígida nas demandas envolvendo responsabilidade civil por erro médico no SUS - Sistema Única de Saúde, em virtude da profunda assimetria informativa e da vulnerabilidade técnica da Autora para infirmar a adequação dos protocolos clínicos adotados pela Instituição.

5. O Ente Público e a Entidade Hospitalar detêm o controle absoluto sobre o aparato técnico-científico, os prontuários e a dinâmica dos processos internos, possuindo indiscutível facilidade para a obtenção da prova do fato contrário e para a demonstração da regularidade dos serviços de saúde prestados.

6. A inversão do ônus da prova não consubstancia a imposição de "
prova diabólica
" à Fazenda Pública, uma vez que a medida processual objetiva a comprovação de fato positivo, consistente na demonstração de que os profissionais de saúde observaram os deveres legais e adotaram todas as providências clínico-hospitalares recomendadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a tutela recursal ao seu tempo concedida em parte e, por conseguinte, reformar parcialmente a Decisão recorrida apenas para afastar a preclusão do direito do Recorrente de produzir prova testemunhal, mantendo-se incólumes os demais comandos decisórios.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial do prazo para a apresentação do rol de testemunhas ocorre somente após a intimação da parte acerca da Decisão de saneamento que efetivamente defere a produção da prova oral, sendo incabível o reconhecimento de preclusão em momento anterior, nos termos do artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

2. É cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova em Ação de Indenização por erro médico ocorrido no âmbito do SUS - Sistema Única de Saúde, com fulcro no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, quando evidenciada a hipossuficiência técnica e informacional da parte Autora em contraposição ao monopólio estrutural, documental e científico detido pelo Ente Público e pela Unidade Hospitalar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, 357, inciso II e §§ 1º e 4º, 373, § 1º, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I.

Jurisprudência citada: STJ - AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; STJ - REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025; STJ - AgInt no AREsp n. 1.872.697/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022; TJES - 5005946-34.2021.8.08.0000, Agravo de Instrumento, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível, j. 04/08/2022; TJES - 5001557-98.2024.8.08.0000, Agravo de Instrumento, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 27/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em razão da
DECISÃO
(id. 69307757 de origem) prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, no âmbito da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
deflagrada por
TAMARA SANTOS SILVA
em face do Recorrente e do
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA)
, cujo
decisum
(
I
) deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Autora, com fulcro no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil; (
II
) declarou a preclusão do direito do Recorrente à produção de prova testemunhal, sob o fundamento de não ter sido apresentado o rol correspondente em sede de Contestação ou após a primeira intimação saneadora; e (
III
) procedeu à nomeação de perita médica para a realização de prova pericial.

Inconformado, o Estado Recorrente interpõe o presente recurso (id.
17744578
), insurgindo-se contra a preclusão do direito à prova oral, ao sustentar que o prazo para apresentação do rol de testemunhas somente se inauguraria após a Decisão que efetivamente defere a produção de tal prova, nos termos do artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

Além disso, combate a inversão do ônus probatório, sob o argumento de que os documentos necessários já instruem a peça vestibular e que a medida impõe o encargo de produzir "prova diabólica" quanto à ausência de erro médico.

Pleiteia, sob tal perspectiva, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fito de sustar a eficácia do
Decisum
recorrido no que concerne à preclusão da prova testemunhal e à inversão do ônus probatório e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso.

Decisão (id.
17848819
), deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a eficácia do capítulo da Decisão recorrida que declarou a preclusão do direito à produção de prova testemunhal.

Contrarrazões (id.
18235651
), pugnando pela manutenção da Decisão recorrida.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em razão da
DECISÃO
(id. 69307757 de origem) prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, no âmbito da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
deflagrada por
TAMARA SANTOS SILVA
em face do Recorrente e do
HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA)
, cujo
decisum
(
I
) deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Autora, com fulcro no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil; (
II
) declarou a preclusão do direito do Recorrente à produção de prova testemunhal, sob o fundamento de não ter sido apresentado o rol correspondente em sede de Contestação ou após a primeira intimação saneadora; e (
III
) procedeu à nomeação de perita médica para a realização de prova pericial.

Inconformado, o Estado Recorrente interpõe o presente recurso (id. 17744578), insurgindo-se contra a preclusão do direito à prova oral, ao sustentar que o prazo para apresentação do rol de testemunhas somente se inauguraria após a Decisão que efetivamente defere a produção de tal prova, nos termos do artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

Além disso, combate a inversão do ônus probatório, sob o argumento de que os documentos necessários já instruem a peça vestibular e que a medida impõe o encargo de produzir "prova diabólica" quanto à ausência de erro médico.

Pleiteia, sob tal perspectiva, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fito de sustar a eficácia do
Decisum
recorrido no que concerne à preclusão da prova testemunhal e à inversão do ônus probatório e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso.

Decisão (id. 17848819), deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a eficácia do capítulo da Decisão recorrida que declarou a preclusão do direito à produção de prova testemunhal.

Contrarrazões (id. 18235651), pugnando pela manutenção da Decisão recorrida.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 17848819), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que “
segundo a disposição contida no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015 é possível a atribuição, pelo relator, de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a fim de impedir a eficácia da decisão impugnada, sendo que os requisitos para essa concessão estão previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal e consistem no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e na probabilidade do provimento do recurso
”
(
STJ
- AgInt no Ag 1433789/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018).

Para fins de delimitação fática e jurídica, cabe rememorar, de início, que a controvérsia subjacente à lide originária gravita em torno da
responsabilidade civil do Ente Público Recorrente e do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS (HIFA) em virtude do óbito da menor E. S. P., filha da Autora, ora Recorrida, ocorrido em 21/05/2024
.

Conforme asseverado na Exordial (id. 47409970 de origem), teria ocorrido
falha na prestação do serviço público de saúde e negligência profissional
, consubstanciada na mora em diagnosticar quadro de choque séptico e septicemia decorrente de infecção bacteriana, após sucessivas altas hospitalares sem a realização de exames laboratoriais basilares.

Neste contexto, o histórico processual revela que
o Juízo de Primeiro Grau proferiu, inicialmente, Decisão saneadora
(id. 65961010), oportunidade na qual rejeitou as Preliminares de Ilegitimidade Passiva Estatal e Inépcia da Petição Inicial. Naquele ensejo, o Magistrado fixou os pontos controvertidos — notadamente a existência de erro médico, nexo causal e danos — e determinou a intimação das partes para que, no interregno de 15 (quinze) dias, especificassem as provas que pretendiam produzir, sob cominação de preclusão.

Posteriormente, diante das manifestações apresentadas pelas partes,
sobreveio a Decisão ora recorrida
(id. 69307757), na qual, como relatado, o Juiz de Primeiro Grau (
I
) deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Autora, com fulcro no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil; (
II
) declarou a preclusão do direito do Recorrente à produção de prova testemunhal, sob o fundamento de não ter sido apresentado o rol correspondente em sede de Contestação ou após a primeira intimação saneadora; e (
III
) procedeu à nomeação de perita médica para a realização de prova pericial.

Com o intuito de sumariar as peculiaridades da espécie, afigura-se pertinente transcrever os
fundamentos do pronunciamento recorrido quanto aos pontos de insurgência
,
in litteris
:

"Em complemento à decisão saneadora id 65961010, passo à análise dos pleitos de produção probatória e remanescentes.

Inicialmente, defiro a produção de provas testemunhal, pericial e documental suplementar.

*Da petição id 67700101 do requerido HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

Os pedidos foram acolhido acima.

*Da petição id 66066546 do requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, defiro o pedido de produção de prova documental suplementar e de depoimento pessoal da autora.

Quanto ao pedido de prova testemunhal, como o Estado não apresentou o rol de testemunhas, tanto na contestação, quanto na intimação da decisão saneadora com as devidas advertências, entendo que ocorreu a preclusão da prova testemunhal.

No mais, o ente pleiteia, ainda, o ajuste na decisão de saneamento, para inclusão: "A) se a equipe médica responsável pelo atendimento da menor, no HIFA, era composta por servidores públicos estaduais ou funcionários da empresa privada; B) por decorrência lógica, a delimitação de eventual responsabilidade direta e subsidiária dos requeridos, acaso se verifique erro médico."

Com o escopo de evitar eventual sorte de nulidade e estando as questões contidas nos pontos controvertidos fixados anteriormente, defiro o pedido de ajuste.

* Da petição id 66408317 da autora TAMARA SANTOS SILVA

A Requerente se manifestou pleiteando que seja analisada a questão do ônus da prova, vez que ainda não foi analisada por este Juízo.

Pois bem.

Corroborando a tese sustentada pela parte autora, destaca-se o entendimento jurisprudencial do TJES:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2. O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal. 3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5005946-34.2021.8.08.0000. Agravo de Instrumento. Data do Julgamento: 04/08/2022. Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA. 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. 2. Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no artigo 373, §1º, do CPC, recaindo sobre o ente público o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5001557-98.2024.8.08.0000. Agravo de Instrumento. Data do Julgamento: 27/08/2024. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível)

No presente caso, observa-se que, além da hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, o hospital e o Estado possuem melhores condições de acessar e produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos.

Isto porque, o estabelecimento médico tem total controle sobre os prontuários e os detalhes da assistência prestada, além de contar com maior capacidade técnica e estrutural para demonstrar que os serviços médicos foram prestados de forma adequada.

Por essa razão, é mais razoável e justo que o ônus da prova seja deslocado para as partes que possuem maior facilidade em apresentar as evidências que desconstituam as alegações da parte autora.

Portanto, tenho por bem deferir a inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, §1º, do CPC.

*Conclusão

Na forma do art. 357, inciso II, §1º, do CPC, e considerando os pedidos aqui deferidos, fixo como pontos controvertidos sobre os quais deverão recair a atividade probatória: (i) a existência de erro/falha médica e a consequente conduta negligente dos profissionais do hospital requerido; (ii) a existência de causa excludente de responsabilidade; (iii) a existência de dano moral e material e, nesse caso, o justo quantum compensatório; (iv) a omissão do Estado; v) se a equipe médica responsável pelo atendimento da menor, no HIFA, era composta por servidores públicos estaduais ou funcionários da empresa privada; vi) por decorrência lógica, a delimitação de eventual responsabilidade direta e subsidiária dos requeridos, acaso se verifique erro médico.

Por serem verossímeis as alegações autorais e ante evidente hipossuficiência da parte demandante para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, entendo ser necessário inverter o ônus da prova em relação aos itens I, II, IV, V e VI, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, conforme requerido.

Considerando a complexidade do caso e as provas pleiteadas, determino a produção de prova pericial e, para tanto, nomeio a Médica Isabella Lúcio Louzada para o encargo.

Após a entrega do laudo pericial, designarei audiência para a produção da prova oral.”

Nessa senda, ao compulsar o cerne da
controvérsia relativa à preclusão da prova testemunhal
, observa-se que o Diploma Processual Civil institui rito procedimental específico para a organização do feito, eis que seu artigo 357, § 4º, assim preceitua de forma inequívoca, in verbis:

"Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...) § 4º
Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal
,
o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
."

Nesta toada, impende registrar que
o Juízo
a quo
, na primitiva Decisão de saneamento (id. 65961010), ainda não havia deferido a produção de prova testemunhal
, limitando-se a ordenar a especificação das modalidades probatórias pretendidas.

Por conseguinte,
apenas após o deferimento da prova oral é que se inaugura o prazo para a apresentação do respectivo rol, sob pena de preclusão

Destarte,
o indeferimento da produção da prova testemunhal estatal, sob o fundamento de preclusão extemporânea do rol, revela-se dissonante da sistemática procedimental vigente
. A preclusão, em sede de saneamento, refere-se à omissão em requerer a prova, sendo a apresentação do rol etapa subsequente ao deferimento. Portanto, vislumbra-se a plausibilidade do direito quanto a este ponto específico.

Noutro viés, no que concerne à
inversão do ônus da prova
, a análise do suporte fático-jurídico conduz à conclusão diversa.

Impende salientar que
a redistribuição dinâmica do ônus probatório foi determinada com amparo no Código de Processo Civil
, o que se revela juridicamente hígido mesmo em demandas que envolvem o Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, impõe-se colacionar precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

"
EMENTA
: Direito administrativo. Recurso especial. Erro médico na rede pública de saúde. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Redistribuição do ônus da prova. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. (...) 4.
A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC
. (...) Tese de julgamento: 1. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo SUS, pois são serviços públicos indivisíveis e universais. 2.
A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada em casos de hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público
".

(
STJ
- REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

À luz de tais considerações, verifica-se que
os pressupostos para a inversão do ônus da prova encontram-se plenamente configurados
.

Deveras,
a hipossuficiência técnica da Recorrida é notória
, porquanto, na condição de Genitora de paciente, não detém os conhecimentos científicos para infirmar, de forma autônoma, a adequação técnica dos protocolos médicos.

Sob tal prisma, impende salientar que
a hipossuficiência técnica da Recorrida transcende a mera disponibilidade material de documentos ou o acesso físico ao prontuário médico
.

Neste particular, a vulnerabilidade da Recorrida reside, em verdade, na
profunda assimetria informativa e na inequívoca incapacidade de perscrutar, com o rigor científico exigido, a adequação técnica dos protocolos clínicos e farmacológicos adotados
.

Ademais, é imperioso ressaltar que
a simples exibição do prontuário não assegura à Recorrida o acesso integral à totalidade das informações, providências e protocolos que foram efetivamente adotados no recôndito da atividade médica
, muitos dos quais não são passíveis de plena aferição apenas pela leitura de registros formais, pertencendo ao domínio exclusivo da estrutura hospitalar e do saber especializado de seus prepostos.

Além disso, conquanto os registros hospitalares tenham sido colacionados, o domínio sobre o saber médico, a interpretação das diretrizes de urgência e a compreensão das nuances laboratoriais que definem o diagnóstico de sepse são atributos exclusivos do aparato técnico dos recorrentes.

Frente ao delineado cenário, impor à Recorrida, em momento de extrema fragilidade, o encargo de decifrar e provar a inobservância das
leges artis
por parte de uma estrutura institucional detentora de todo o saber científico e organizacional configuraria nítido cerceamento de defesa, justificando-se a distribuição dinâmica do encargo probatório para equilibrar a disparidade de armas entre o cidadão e o Estado.

De igual modo, importa considerar que
a circunstância de o atendimento ter ocorrido em Hospital com personalidade jurídica de Direito Privado, mas conveniado ao SUS, não elide tal compreensão
. O Juízo de origem assentou que a gestão da unidade hospitalar é realizada pelo Governo do Estado, mediante repasse mensal de verbas ao HIFA para atuação complementar ao SUS. Detendo os Requeridos a posse dos prontuários e o domínio sobre os processos internos, possuem inconteste facilidade na obtenção da prova do fato contrário.

Nesse diapasão, cumpre destacar que,
diversamente do que assevera o Recorrente, a medida não consubstancia a imposição de "prova diabólica"
.

Isso porque
a inversão do ônus objetiva a demonstração de
fato positivo
, isto é, que os profissionais de saúde observaram os deveres legais e adotaram todas as providências clínico-hospitalares recomendadas pela
lex artis
para o quadro clínico da menor. Exigir que a parte Autora, técnica e economicamente hipossuficiente, comprove a ausência de procedimento adequado constituiria ônus excessivamente gravoso.

Neste sentido, inclusive, a orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao corroborar a adequação da medida em casos de responsabilidade civil por erro médico-hospitalar,
in litteris:

"
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...) 1.
Ao decidir pela possibilidade de inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência da parte autora, a Corte de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual é cabível tal providência nas ações que tratam de responsabilidade civil por erro médico, quando configurada situação de hipossuficiência técnica da parte autora, como na hipótese dos autos
."

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.872.697/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Diante do delineado cenário, conclui-se que o pronunciamento fustigado, no tocante à inversão do ônus probatório, guarda perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, não remanescendo fundamentos para a sua suspensão.

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, apenas para sobrestar a eficácia do capítulo da Decisão que declarou a preclusão do direito do Recorrente de produzir prova testemunhal, mantendo-se incólumes os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-se-lhe acerca deste Decisum e para que o faça cumprir.

Intime-se a Recorrida, para fins de Contraminuta recursal no prazo legal.

Por fim, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as especificidades do caso autorizam a
reforma parcial da Decisão atacada
.

Deveras, constata-se que as razões veiculadas na Contraminuta (id. 18235651)
não trazem elementos ou fundamentos novos capazes de infirmar a premissa de que a sistemática processual civil subordina a apresentação do rol de testemunhas ao prévio deferimento judicial da prova oral requerida
.

Nesse contexto, revela-se imperioso consignar que a exigência de apresentação da lista de testemunhas antes de ultimada a fase de saneamento e efetivo deferimento do pleito instrutório subverte a ordem sequencial estabelecida no
artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil
, sendo inequívoco que
a apresentação do rol constitui etapa subsequente ao deferimento do pleito de produção de prova testemunhal
.

Noutro viés, quanto ao pleito de afastamento da
inversão do ônus probatório
, correta se afigura a Decisão recorrida.

De fato, a
vulnerabilidade técnica e informacional
da Recorrida, frente ao vasto aparato hospitalar e estatal, justifica a aplicação da distribuição dinâmica do encargo, notadamente por
ostentarem os Requeridos maiores e melhores facilidades de comprovar a regularidade e a lisura dos protocolos clínicos adotados no atendimento que culminou no óbito da menor
, na forma autorizada pelo artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Desta feita, reafirma-se que
a medida não consubstancia a imposição de "prova diabólica"
, porquanto a inversão do ônus objetiva a
demonstração de fato positivo
, isto é, que os profissionais de saúde observaram os deveres legais e adotaram todas as providências clínico-hospitalares recomendadas para o quadro clínico da menor. Exigir que a parte Autora, técnica e economicamente hipossuficiente, comprove a ausência de procedimento adequado constituiria ônus excessivamente gravoso.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para confirmar a tutela recursal ao seu tempo concedida em parte e, por conseguinte, reformar parcialmente a Decisão recorrida apenas para afastar a preclusão do direito do Recorrente de produzir prova testemunhal, mantendo-se incólumes os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.